Tribunal: TJMT
Processo: 1037435-71.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037435-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), EVA ELAINE ZACHERT RODRIGUES MIRANDA - CPF: 862.641.331-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), WRE SERVICOS DE DESIGNER LTDA - CNPJ: 07.228.442/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), WLISSES RODRIGUES MIRANDA - CPF: 689.632.971-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1037435-71.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EVA ELAINE ZACHERT RODRIGUES MIRANDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

TERCEIROS INTERESSADOS: WLISSES RODRIGUES MIRANDA e WRE SERVICOS DE DESIGNER LTDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – INSTRUMENTO DE TRABALHO – ART. 833, V, DO CPC/15 – VEÍCULO DE VALOR EXPRESSIVO – POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE BEM MAIS MODESTO COM O PRODUTO DA ALIENAÇÃO – IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por EVA ELAINE ZACHERT RODRIGUES MIRANDA contra a decisão que determinou sua intimação para manifestar-se acerca da penhora e avaliação de veículo Chevrolet S10, alegando ser este impenhorável por constituir instrumento essencial para o exercício de sua atividade profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o veículo penhorado (Chevrolet S10 2.5 LTZ Cabine Dupla 4x2 Flex 4P, ano 2015) deve ser considerado impenhorável por ser instrumento necessário ao exercício profissional da executada, nos termos do art. 833, V, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC/15 deve ser interpretada de forma equilibrada, considerando tanto o direito do devedor de manter seus instrumentos de trabalho quanto o direito do credor à satisfação de seu crédito.

4. O veículo penhorado possui valor expressivo conforme Tabela FIPE (R$ 100.949,00) e anúncios de sites (R$ 95.870,00).

5. Com o produto de eventual alienação judicial, a agravante poderia adquirir outro veículo mais modesto que igualmente atenderia às necessidades de sua atividade profissional.

6. A jurisprudência do STJ indica que a impenhorabilidade de veículos como instrumentos de trabalho deve ser analisada caso a caso, não se aplicando automaticamente a qualquer veículo utilizado em atividade profissional, especialmente quando se trata de bem de valor significativo.

7. O princípio da execução menos gravosa (art. 805 do CPC/15) não pode ser invocado para inviabilizar completamente a satisfação do crédito do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC/15 não se aplica automaticamente a veículos de valor expressivo utilizados como instrumento de trabalho quando, com o produto de eventual alienação judicial, o executado pode adquirir outro bem mais modesto que igualmente atenda às necessidades de sua atividade profissional. 2. O princípio da execução menos gravosa (art. 805 do CPC/15) não pode ser invocado para inviabilizar por completo a satisfação do crédito do exequente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EVA ELAINE ZACHERT RODRIGUES MIRANDA
contra a decisão que, na
Execução de Título Extrajudicial nº. 1006117-52.2021.8.11.0040,
proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, determinou a intimação da executada EVA ELAINE ZACHERT RODRIGUES MIRANDA, na pessoa de seu advogado ou pessoalmente, para manifestar-se acerca da penhora e avaliação do bem móvel (veículo Chevrolet S10 2.5 LTZ Cabine Dupla 4x2 Flex 4P, ano 2015) no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão, conforme art. 841, § 2º, do CPC (ID 165521524 dos autos principais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que este é o único veículo de sua propriedade e instrumento essencial para o exercício de sua atividade profissional, sendo utilizado exclusivamente para o transporte de materiais necessários à realização de suas atividades laborais, como escadas para instalação de banners e placas publicitárias, bem como para o transporte desses mesmos produtos que serão instalados.

Aduz que o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso V, estabelece expressamente a impenhorabilidade dos instrumentos necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, sendo que o veículo em questão se configura como ferramenta essencial para sua atividade econômica, pois sem ele não poderá mais exercer sua profissão de prestadora de serviços de designer que produz material publicitário para empresas e eventos.

Argumenta ainda que o veículo se encontra em mau estado de conservação, com mais de 250.000 km rodados e diversas avarias, e que sua eventual perda inviabilizaria completamente a continuidade do trabalho, pois não dispõe de recursos financeiros para adquirir ou alugar outro veículo.

Sob tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à determinação de penhora. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para anular os efeitos da decisão de primeiro grau, declarando a impenhorabilidade do veículo e determinando o levantamento de toda e qualquer constrição que esteja recaindo sobre o bem.

A liminar postulada foi indeferida, conforme ID nº 321187862.

A agravante interpôs agravo interno (ID 323901362) contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas ao Agravo Interno (ID 329342386), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decorrido o prazo sem a apresentação de contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento (ID 329676357).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de um processo de execução de título extrajudicial (autos nº 1006117-52.2021.8.11.0040) em que figura como exequente a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
e como executados
WRE SERVIÇOS DE DESIGNER LTDA - ME, WLISSES RODRIGUES MIRANDA e EVA ELAINE ZACHERT RODRIGUES MIRANDA.

A Exequente é credora dos Executados da quantia provisória de R$ 7.922,70 (sete mil, novecentos e vinte e dois reais e setenta centavos, representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 1252-0, referente à concessão de limite de crédito no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A execução foi ajuizada em 2021 e, após a citação dos executados e não havendo pagamento voluntário da dívida no prazo legal, o juízo determinou a penhora de bens para garantia da execução.

Entre os bens localizados, foi penhorado um veículo Chevrolet S10 2.5 LTZ Cabine Dupla 4x2 Flex 4P, ano 2015, de propriedade da executada EVA ELAINE ZACHERT RODRIGUES MIRANDA. Em 17 de março de 2023, foi efetivada a restrição de transferência do veículo nos sistemas judiciais competentes, seguindo-se a penhora física do bem e sua avaliação por Oficial de Justiça, que o avaliou em R$ 60.000,00.

A executada/agravante EVA ELAINE apresentou
impugnação à avaliação
, alegando erro na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, e interpôs Agravo de Instrumento (nº 1014544-22.2025.8.11.0000) contra a decisão que homologou o auto de avaliação.

A Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT
deu provimento
ao agravo para determinar nova avaliação do veículo por perito especializado, reconhecendo a discrepância significativa entre o valor atribuído pelo Oficial de Justiça e os valores de mercado.

Paralelamente, a executada interpôs o presente agravo contra a decisão que determinou sua intimação para manifestar-se acerca da penhora e avaliação do bem, alegando que o veículo seria impenhorável por ser instrumento essencial ao exercício de sua atividade profissional, conforme previsto no art. 833, V, do CPC.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da impenhorabilidade do veículo Chevrolet S10 LTZ FD4, placa QBX6285, de propriedade da agravante, com fundamento no art. 833, V, do CPC/15, que estabelece:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;"

A impenhorabilidade prevista no dispositivo legal acima transcrito visa proteger os instrumentos de trabalho do executado, garantindo-lhe a possibilidade de continuar exercendo sua profissão e, consequentemente, auferindo renda para sua subsistência.

No entanto, tal proteção deve ser interpretada de forma equilibrada, considerando tanto o direito do devedor de manter seus instrumentos de trabalho, quanto o direito do credor à satisfação de seu crédito.

No caso em análise, embora a agravante alegue que o veículo penhorado constitui instrumento essencial para o exercício de sua atividade profissional, apresentando fotografias que demonstram sua utilização para transporte de materiais de trabalho, verifica-se que o bem possui valor expressivo, conforme preço da Tabela Fipe: R$ 100.949,00 e anúncios de sites e veículos semelhantes: R$ 95.870,00; valores estes trazido pela própria agravante no Agravo de Instrumento nº 1014544-22.2025.8.11.0000.

Importante destacar que, conforme consta dos autos, por decisão proferida em outro agravo de instrumento (nº 1014544-22.2025.8.11.0000), já foi determinada a realização de nova avaliação do bem penhorado por perito avaliador com conhecimentos especializados em avaliação de veículos automotores, o que demonstra a preocupação do Judiciário em garantir que a alienação judicial, caso ocorra, se dê por preço justo.

A jurisprudência tem entendido que a impenhorabilidade de veículos como instrumentos de trabalho deve ser analisada caso a caso, considerando as peculiaridades da situação concreta, não se aplicando de forma automática a todo e qualquer veículo utilizado em atividade profissional, especialmente quando se trata de bem de valor significativo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE AUTOMÓVEL DE REPRESENTANTE COMERCIAL. UTILIDADE PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. 1. Para que um bem seja considerado impenhorável, nos termos do art. 649, VI, do CPC, não é necessário que ele seja imprescindível ao exercício da profissão do representante comercial, sendo suficiente a demonstração da sua utilidade. 2. Contudo, para se constatar a utilidade do bem e, consequentemente, sua impenhorabilidade, devem ser analisadas as circunstâncias específicas do caso concreto, evitando-se, com isso excessos."
(REsp 1090192/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 19/10/2011)

No presente caso, considerando o valor do bem penhorado e a possibilidade de, com o produto de eventual alienação judicial, a agravante adquirir outro veículo mais modesto que igualmente atenda às necessidades de sua atividade profissional, não se mostra razoável o reconhecimento da impenhorabilidade pleiteada.

Ademais, a decisão agravada apenas determinou a intimação da agravante para manifestar-se sobre a penhora, não havendo, por ora, determinação de alienação do bem ou qualquer ato expropriatório imediato que justifique a urgência alegada.

Por fim, cumpre destacar que a execução deve ser processada pelo modo menos gravoso para o devedor, conforme preconiza o art. 805 do CPC/15, mas tal princípio não pode ser invocado para inviabilizar por completo a satisfação do crédito do exequente.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

Em razão do desprovimento do agravo de instrumento, resta
prejudicado
o agravo interno de ID 323901362.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025